Tribunal: STF
Processo: RE 88407
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-07
Data de publicação: 1980-08-07

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. ASSALTO A ONIBUS
SUBURBANO. PASSAGEIRO QUE REAGE E E MORTALMENTE FERIDO. CULPA
PRESUMIDA, AFASTADA. REGRA MORAL NAS OBRIGAÇÕES. RISCO NÃO COBERTO
PELA TARIFA. FORÇA MAIOR. CAUSA ADEQUADA. SEGURANÇA FORA DO ALCANCE
DO TRANSPORTADOR. AÇÃO DOS BENEFICIARIOS DA VÍTIMA, IMPROCEDENTE
CONTRA A EMPRESA TRANSPORTADORA. VOTOS VENCIDOS.